Tribunal: TJDFT
Processo: 0024361-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da desistência do acordo direto mencionada no id 17207093. 2. Ciente da suspensão do processo de origem por meio do OFÍCIO s/n 2020 - 3o JEFAZPUB - BSB (ID 17712776). 3. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto